Tribunal: TJMT
Processo: 1005634-41.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005634-41.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CONCEICAO DE BRITO - CPF: 014.203.902-01 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005634-41.2020.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

JOAO BATISTA CONCEIÇÃO DE BRITO

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ART. 321, CPC/15) – INÉRCIA DO DEMANDANTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Juízo, ao receber o presente feito, proferiu a seguinte decisão:

“
CONSIDERANDO O ART. 2o DA ORDEM DE SERVIÇO No 002/2019/JEC
INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 DIAS, COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A ANOMALIA.”

Devidamente intimada, a parte manifestou-se que já havia juntado uma fatura em nome do autor.

No entanto, o juiz a quo lançou nova determinação:

“Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil,
INTIME-SE
a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, I do CPC).

Nos casos em que o comprovante se encontrar no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço.

Ressalto que a comprovação da residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante.”

O recorrente não emendou a inicial, apenas reiterou a manifestação anterior.

Ao sentenciar o feito o juízo ainda consignou que, em que pese o demandante ter juntado aos autos um boleto bancário como comprovante de residência, esse tipo de documento não é documento hábil a comprovar o endereço para definir a competência deste Juízo.

Vejamos:

Ainda apontou que realizou pesquisa na Receita Federal e foi constatado que o demandante não reside na jurisdição e nem no endereço informado na Petição Inicial, conforme documento anexo.

Logo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 321 do NCPC/2015 transcrito abaixo:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único
. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (destaquei)”

Sendo assim, escorreita a sentença de indeferimento da petição inicial, a qual permanece inalterada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021